Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1013851-77.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1004995-13.2021.8.11.0037
Agravante: Central Nacional Unimed
Agravados: T. R. L., representado por seus genitores Amarildo Lopes Júnior de Souza e Karina Miranda Roldão Lopes
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004995-13.2021.8.11.0037, proposta por T. R. L., representado por seus genitores, Amarildo Lopes Júnior de Souza e Karina Miranda Roldão Lopes, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Posto isso, e sem maiores delongas, nos termos do art. 5o, e 227, 196, ambos da CF/88; c/c arts. 4o; 7o; ambos Lei no. 8.069/90, e art. 300, do NCPC DEFIRO liminarmente o pedido de tutela antecipada formulado na inicial, para o fim de DETERMINAR que o requerido CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, promova a transferência do menor para um centro Especializado em Reabilitação Intestinal disponível na REDE CREDENDIADA OU NÃO da UNIMED-CUIABÁ e/ou na REDE PÚBLICA de SAÚDE, em caráter de urgência, sob pena de bloqueio on-line nas contas da parte requerida acima mencionada em caso de descumprimento.
Aduz o Agravante que o tratamento que lhe fora imposto não seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, pois o objeto do plano contratado é garantir somente as despesas médicas e hospitalares, cobertas nos termos das cláusulas do contrato.
Afirma que o Hospital Infantil Sabará, para o qual a Agravante realizou a transferência do paciente, não é mais credenciado para o plano ao qual o Agravado está vinculado.
Postula a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão da decisão que determinou que a parte Agravante, promova a transferência do infante, para um Centro Especializado em Reabilitação Intestinal, credenciado ou não, à Unimed-Cuiabá, e (ou) para a rede pública de saúde
É o relatório.
Decido.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, não assiste razão ao Recorrente.
Colhe-se dos autos que o paciente, T. R. L, nascido em 15/05/2021, foi diagnosticado com falência intestinal secundária, a síndrome do intestino curto, (CID K63.8), necessitando, com urgência, ser transferido para Centro Especializado em Reabilitação Intestinal, ante o risco iminente de óbito, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Pedro Vitor Magalhães, CRM/MT 8372 (60238552 - pág. 6 – Autos n. 1004995-13.2021.8.11.0037).
Verifico que a parte autora não demonstra total hipossuficiência financeira, a ponto de depender, exclusivamente, da prestação de serviços do SUS, visto que contratou um plano de saúde; contudo, o hospital para o qual foi transferida, não é credenciado ao seu plano contratado, tanto que propôs a ação, também contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste.
No entanto, o Magistrado Singular, ao conceder a tutela de urgência, equivocou-se ao determinar que somente a Unimed promova a transferência do infante, para um Centro Especializado em Reabilitação Intestinal, já que o Estado e o Município, também são demandados na ação de base.
Diante disso, em que pese aos argumentos apresentados pela parte Agravante, quanto à ausência de credenciamento do hospital para o qual o infante foi transferido, verifico que suspender a decisão vergastada implicaria na interrupção do tratamento de saúde do paciente, já que não se determinou tal providência aos entes públicos.
Registre-se que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo se justifica, porque não há considerar, na hipótese, tolher o direito do paciente ao tratamento de saúde, dada a gravidade do quadro clínico da criança.
Nesta fase de cognição sumária, portanto, não me convenço da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.